Tribunal: TJDFT
Processo: 0739157-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739157-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda Agravado: Otaviano Rodrigues Filho D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0745020-95.2023.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença aduzido por NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA em ID no 245580570. A parte sustenta, em síntese, excesso de execução apontando: i) a inclusão indevida da multa de 10% do art. 523, §1o, do CPC; ii) cômputo de honorários de 11% sobre o valor da causa, de forma equivocada; iii) uso incorreto do índice de correção monetária (IPCA em vez de INPC). Assim, afirma serem devidos nos presentes o valor total de R$ 36.983,31, o que soma uma diferença de R$ 7.741,07. Em resposta, a Defensoria Pública manifestou-se em ID no 246484119. Afirma que o cálculo com a inclusão de multa de 10% é decorrente da aplicação direta do art. 523, §1o, do CPC, considerado o transcurso do prazo para pagamento voluntário. Esclarece que não há cumulação de 11% sobre parcelas e danos morais, mas a aplicação de honorários sucumbenciais de 11%, conforme determinado em acórdão, e 10% de honorários aplicados também na forma do art. 523, §1o, do CPC. Sem embargo, a parte exequente afirma a ocorrência de equívoco ao aplicar o IPCA em parte do período, tendo retificado os cálculos para a aplicação do INPC de forma integral. Junta nova planilha de cálculos com os seguintes valores: R$ 22.373,96 (restituição de parcelas) + R$ 11.110,37 (danos morais) + R$ 7.488,93 (honorários) = R$ 40.973,26. É o relato do necessário. Decido. Verificados os cálculos elaborados pela Defensoria Pública em ID no 245486416/245486417/245486418, constata-se que não assiste razão aos argumentos aventados pela parte executada. A inclusão de multa de 10% e honorários de advogado de 10% decorrem da aplicação do art. 523, §1o do CPC, uma vez transcorrido o prazo para pagamento voluntário do débito em 01/08/2025, conforme ID no 244843895. Os honorários advocatícios sucumbenciais foram aplicados na proporção de 11% do valor atualizado da causa conforme determinado em sede de apelação, ID no 238591890. Em relação ao índice aplicado, demonstram-se novamente corretos os cálculos elaborados pela Defensoria Pública em ID no 245486416/245486417/245486418. Os cálculos, elaborados com o auxílio da planilha de cálculos de atualização monetária Juriscalc, disponibilizada pelo Tribunal em: https://juriscalc.tjdft.jus.br/publico/calculos, foram corretos em atualizar o valor exequendo pelo INPC entre o momento da prolação da sentença, 04/2024 e 08/2024; restando por aplicar o IPCA a partir de 09/2024 até o momento do cálculo, considerada a alteração do dispositivo do Código Civil determinada pela Lei 14.905/2024, que estabeleceu que para a atualização monetária será aplicada a variação da inflação oficial do País, representada pelo IPCA ou pelo índice que eventualmente o substituir. Assim, está correta a atualização pelo IPCA conforme realizado ainda que a sentença, proferida anteriormente à alteração legislativa, determinasse a atualização por meio de índice distinto, uma vez que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução”. Assim, após o período de vacância da Lei no 14.905/2024, deverá incidir correção monetária pelo IPCA nos termos do art. 389, parágrafo único c/c art. 406, ambos do Código Civil, conforme a redação dada pela Lei no 14.905/2024. Em razão do exposto, INDEFIRO integralmente a impugnação, devendo o feito prosseguir pelo valor exequendo encontrado pela Defensoria Pública em ID no 245486416/245486417/245486418, no valor de R$ 21.272,13 (restituição de parcelas) + R$ 10.652,25 (danos morais) + R$ 7.334,37(honorários advocatícios) = R$ 39.258,75 (atualizado até 05/08/2025). Prossiga-se nos termos da decisão de ID no 240727327 com o início da fase de expropriação”. A agravante alega em suas razões recursais (Id. 76217699), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida nos autos do processo de origem. Afirma que é indevida a inclusão de multa e honorários de advogado na fase de cumprimento de sentença. Acrescenta que o parâmetro de aplicação dos honorários de advogado deve ser feito mediante a regra prevista no art. 85, §2o, do CPC. Sustenta que é indevida a norma estabelecida no art. 523, § 1o, do CPC, pois na hipótese dos autos, a devedora, ora agravante, ofereceu impugnação tempestiva. Discorre que segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, a multa e os honorários de advogado somente seriam possíveis após a intimação válida e transcurso do prazo para pagamento, o que não ocorreu. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que sejam sobrestados os efeitos da decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso, para que seja afastada a inclusão da multa e dos honorários de advogado no crédito perseguido. É a breve exposição. Decido. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do acréscimo da multa e dos honorários de advogado ao valor de obrigação fixada em sentença. De acordo com a regra prevista no art. 523 do CPC o cumprimento definitivo de sentença em que foi fixada obrigação de pagar quantia certa far-se-á a requerimento do credor, sendo o devedor intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. No que concerne à aplicação da regra prevista no art. 523, § 1o, do CPC, verifica-se que após a intimação para pagamento ou formulação de impugnação ao cumprimento de sentença, caso não haja pagamento voluntário, “o débito será acrescido de multa de dez por cento e honorários de advogado de dez por cento”. Ademais, o parágrafo segundo do aludido dispositivo dispõe que “efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no §1o incidirão sobre o restante”. No caso em deslinde, observe-se que a sociedade empresária devedora, ora recorrente, ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença deflagrado em seu desfavor (Id. 245580570 dos autos do processo de origem), alegando excesso do valor do crédito perseguido. A despeito dessa peculiaridade, é possível constatar que não houve o pagamento voluntário da obrigação. A recorrente não promoveu o adimplemento da obrigação, nos termos da norma antevista no art. 523 do CPC. Logo, é devida a inclusão do valor referente à multa e aos honorários de advogado na fase de cumprimento de sentença, em conformidade com a regra estabelecida no parágrafo primeiro do aludido dispositivo. Aliás, a ausência de pagamento voluntário e tempestivo, isoladamente, deve ensejar a aplicação da multa e dos honorários de advogado previstos no referido dispositivo legal. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEPÓSITO DE GARANTIA DO JUÍZO DENTRO DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INDICAÇÃO EXPRESSA DE IMPUGNAÇÃO SUBSEQUENTE. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. NECESSIDADE. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o DO CPC. APLICAÇÃO. 1. Nos termos do artigo 523 do CPC, a fase de cumprimento de sentença inicia-se com a intimação do devedor para pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido esse prazo, não havendo o pagamento ou ocorrendo o pagamento parcial do valor devido, aplica-se a multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios sobre o valor remanescente (art. 523, §§1o e 2o, CPC). 2. O depósito efetuado pelo executado para garantir a execução durante o prazo para pagamento voluntário só deve ser considerado como tal se houver manifestação expressa do devedor nesse sentido. 2.1 O adimplemento da obrigação pelo pagamento não se confunde com eventual garantia oferecida pelo devedor, uma vez que a referida garantia não produz o efeito de extinguir a obrigação e, consequentemente, liberar o devedor. Precedentes. 3. No caso concreto, afigura-se legítima a aplicação da multa com o consequente pagamento do valor dos honorários de advogado, previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, em favor da exequente, porquanto houve impugnação específica do valor e a garantia do juízo, seguida de impugnação, não configurou adimplemento da obrigação. 4. Recurso de apelação conhecido e provido.” (Acórdão 1769076, 07192415120228070009, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. RECOLHIMENTO DO DÉBITO RECONHECIDO E FORMULAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DENUNCIANDO EXCESSO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS (CPC, ART. 523, §1o). INCIDÊNCIA PONDERADA. AGREGAÇÃO AO DÉBITO TORNADO CONTROVERSO MAS AFIRMADO HÍGIDO. DEPÓSITO DO INCONTROVERSO PARA FINS DE PAGAMENTO, NÃO DE CAUÇÃO OU GARANTIA, PORQUANTO DISPENSÁVEL. INCIDÊNCIA DOS ACESSÓRIOS SOBRE O DÉBITO CONTROVERTIDO NÃO ALCANÇADO PELO RECOLHIDO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A parte executada, ao optar por apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, postergando o cumprimento voluntário da obrigação de pagar que lhe fora debitada, sujeita-se à pena de multa decorrente do descumprimento da obrigação estampada no título judicial e ao pagamento de honorários advocatícios pertinentes à fase executiva (CPC, art. 523, §1o), não ilidindo a incidência da sanção e do acessório a subsistência de depósito judicial que tivera finalidade de garantia do juízo e elisão da mora, à medida em que o aviamento do incidente afasta a subsistência de pagamento voluntário do montante devido, que, ademais, não se aperfeiçoa mediante simples existência de garantia. 2. Somente a quitação da obrigação exequenda no prazo assinalado e sem ressalva, ainda que no tocante a parcela reconhecida, liberando o obrigado e viabilizando a movimentação do recolhido, o alforria da sanção que, resistindo ao adimplemento da obrigação retratada no título judicial, o afetará, porquanto depósito ou oferecimento de garantia para fins de garantia do juízo e prevenção dos efeitos da mora não encerra quitação nem pode ser assimilado como pagamento voluntário, inclusive porque, aviada impugnação pelo executado, a movimentação do aferido pelo credor ficara sujeita a condição, tornando sua plena fruição controversa (CPC, art. 523, §1o). 3. Recolhido o equivalente ao débito reconhecido e tornado incontroverso por parte do obrigado sem nenhuma ressalva, o aviamento de impugnação denunciando excesso de execução resulta, ao ser resolvido e refutado o incidente, em sua sujeição ao pagamento da multa e dos honorários advocatícios pertinentes à fase executiva cuja base de incidência, contudo, é somente o débito tornado controvertido, porquanto, realizado o recolhimento do reconhecido, encerra natureza de pagamento, não de garantia ou caução, porquanto dispensáveis para fins de formulação do incidente, e a sucumbência do executado, nessa situação, ficara adstrita ao excesso que reputara ocorrente e não fora assimilado. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1739694, 07174971420238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023) (Ressalvam-se os grifos). Quanto ao mais, verifica-se que os honorários de advogado fixados na fase de cumprimento de sentença não se confundem com os honorários de advogado arbitrados na fase de conhecimento. No caso em exame, percebe-se que o incidente de cumprimento de sentença foi deflagrado pelos demandantes em razão da sentença proferida nos autos do processo de origem, no seguinte sentido (Id. 193074695): “Ante o exposto, extingo o processo, sem exame de mérito, com relação a DIEGO URIELL PEREIRA BOTELHO, HUGO LINNEKER PEREIRA BOTELHO e RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO, eis que partes ilegítimas (art. 485, VI, do Código de Processo Civil). JULGO PROCEDENTES os pedidos aviados contra NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA para: a) declarar rescindido o contrato entabulado pelas partes; b) condenar a requerida a restituir ao autor 24 (vinte e quatro) parcelas, no valor unitário de R$ 574,15 (quinhentos e setenta e quatro reais e quinze centavos), aplicando-se correção monetária pelo INPC, desde o efetivo pagamento de cada parcela, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; e c) condenar a demandada ao pagamento do montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária pelo INPC a contar da data desta sentença (Súmula no 362/STJ) e de juros legais de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso”. Após a interposição de recurso de apelação, a Egrégia 2a Turma Cível manteve o aludido provimento jurisdicional, não obstante ter promovido a inversão do ônus de sucumbência, nos seguintes termos (acórdão referido no Id. 238591890 dos autos do processo de origem): “Em razão da sucumbência mínima do autor, inverto os ônus de sucumbência em desfavor da sociedade empresária apelada e majoro os honorários de advogado para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa nos termos do art. 85, § 11, do CPC”. Com efeito, não há razões para que seja afastada a imposição de honorários de advogado arbitrados na fase de conhecimento, e, nem mesmo, os decorrentes da ausência de adimplemento da obrigação, nos termos da regra prevista no art. 523 do CPC. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator